Tribunal: TJDFT
Processo: 0744200-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. prescrição intercorrente. contrato verbal. inexistência de instrumento com dívida líquida. prazo PRESCRICIONAL decenal. art. 205 do cc. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança, na qual se reconheceu que a obrigação exequenda decorre de contrato verbal operacionalizado por empréstimo de cartão de crédito, aplicando-se o prazo prescricional decenal (CC, 205) para a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal ou decenal.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão (CC, 206-A).
4. A inexistência de instrumento público ou particular entre credor e devedor afasta a incidência do prazo quinquenal previsto no CC, art. 206, § 5o, inc. I, pois a obrigação nos autos decorreu de ajuste verbal operado por meio de empréstimo de cartão de crédito.
5. A pretensão fundada em contrato verbal sujeita-se ao prazo prescricional decenal (CC, 205), consoante entendimento na jurisprudência.
6. A suspensão da execução por 1 ano (CPC, 921, § 1o) suspende a fluência da prescrição durante esse período, observando-se o prazo decenal após seu término.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em cumprimento de sentença fundado em título judicial, que reconheceu o débito do Executado decorrente de contrato verbal, a prescrição intercorrente observa o prazo decenal do art. 205 do CC.”
_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 921, inc. III, § 4o, 1.022. CC, 205, 206, § 5o, inc. I, 206-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.516.897/DF, Rel. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 16.10.2025. TJDFT, APC 0704569-23.2022.8.07.0014, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 13.12.2024.